Tribunal: TJMT
Processo: 1065986-92.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065986-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[CESAR SERRANO DE SOUZA - CPF: 016.144.621-35 (RECORRIDO), DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS - CPF: 046.291.781-98 (ADVOGADO), IMOBILIARIA LUZO BRASILEIRA LTDA - ME - CNPJ: 00.878.116/0001-28 (RECORRENTE), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), 3K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.006.903/0001-05 (RECORRENTE), FK PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.523.712/0001-89 (RECORRENTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (RECORRENTE), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES - CPF: 856.388.201-59 (RECORRENTE), CESAR SERRANO DE SOUZA - CPF: 016.144.621-35 (RECORRENTE), DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS - CPF: 046.291.781-98 (ADVOGADO), 3K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.006.903/0001-05 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES - CPF: 856.388.201-59 (RECORRIDO), FK PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.523.712/0001-89 (RECORRIDO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), IMOBILIARIA LUZO BRASILEIRA LTDA - ME - CNPJ: 00.878.116/0001-28 (RECORRIDO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (RECORRIDO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1065986-92.2023.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: FK PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES e JOAQUIM AUGUSTO CURVO.

Recorridos:
CESAR SERRANO DE SOUZA, IMOBILIARIA LUZO BRASILEIRA LTDA – ME e 3K EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME e OUTROS
.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/07/2025
.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. VENDA A NON DOMINO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por FK Participações e Investimentos Ltda, Carlos Augusto da Costa Marques e Joaquim Augusto Curvo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida por Cesar Serrano de Souza. O autor alegou ter adquirido imóvel de pessoas que não detinham a propriedade do bem, vindo posteriormente a ser demandado em ação reivindicatória pela verdadeira proprietária, tendo efetuado novo pagamento para não perder o imóvel. Pleiteou a restituição do valor pago e indenização por danos morais. A sentença condenou solidariamente os promovidos ao pagamento de R$ 40.000,00 por danos materiais e R$ 6.000,00 por danos morais. Os recorrentes alegaram ilegitimidade passiva e prescrição trienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se Carlos Augusto da Costa Marques e Joaquim Augusto Curvo são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se está prescrita a pretensão indenizatória decorrente da venda do imóvel; (iii) determinar se há responsabilidade civil dos recorrentes pela venda de imóvel sem domínio legítimo, com consequente obrigação de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, pois os recorrentes integraram a cadeia comercial e receberam valores decorrentes da compra e venda do imóvel, sendo, portanto, responsáveis solidários pelos efeitos do negócio jurídico nulo.

4.

A prescrição trienal não incide no caso, dado que se trata de venda a non domino, hipótese de nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos do art. 169 do Código Civil, sendo a pretensão imprescritível.

5.

Fica reconhecida a nulidade do negócio jurídico, uma vez que a empresa vendedora não era proprietária do bem. Houve evicção, e o autor precisou pagar novamente pelo imóvel para manter sua posse, sendo devida a restituição do valor pago com base na responsabilidade objetiva do alienante (art. 447 do CC).

6.

A conduta dos recorrentes violou o princípio da boa-fé objetiva e gerou dano moral ao autor, que enfrentou ação judicial e teve de despender novos valores para garantir seu direito, ultrapassando os limites do mero aborrecimento.

7.

O valor fixado a título de dano moral (R$ 6.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efeito pedagógico, não implicando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Integra a cadeia de fornecedores e responde solidariamente por danos aquele que recebe valores decorrentes de venda de imóvel sem legitimidade para dispor do bem.

2.

É imprescritível a pretensão de declaração de nulidade de negócio jurídico celebrado com ausência de titularidade dominial, nos termos do art. 169 do CC.

3.

Caracteriza-se a responsabilidade civil objetiva do alienante pela evicção, com dever de restituição do valor pago e reparação por danos morais quando o comprador é demandado e obrigado a realizar novo pagamento para assegurar a posse.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 169, 199, I, 373, II, 422, 447; CDC, arts. 2o, 3o e 54, §§ 3o e 4o; CPC, arts. 46 e 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 08/05/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.342.222/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09/11/2021; TJ-PR, AI 0008092-09.2022.8.16.0000, j. 10/08/2024; TJ-MT, ApC 1001141-42.2023.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 09/04/2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar os reclamados, solidariamente,
ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24; bem como condená-los ao pagamento do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de dano material, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.

Os recorrentes alegam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do reclamado Carlos Augusto da Costa Marques e de Joaquim Augusto Curvo, bem como a ocorrência de prescrição trienal. No mérito, requerem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O reclamante apresentou contrarrazões e pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conquanto os recorrentes
Carlos Augusto da Costa Marques e Joaquim Augusto Curvo afirmem
que não podem ser responsabilizados pelo fato ocorrido, eles integraram a cadeia comercial, na medida em que receberam valores para concretização do contrato de compra e venda de imóvel.

Deste modo, tornam-se responsáveis frente ao reclamante por eventual ato ilícito e, por consequência, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

De igual modo, rejeito a preliminar de prescrição trienal, pois como bem salientado pelo juízo
a quo
, a jurisprudência Superior Tribunal de Justiça entende que nos casos de venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente.

Nesse sentido:

Direito Civil – Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse e Indenização –
Pedido fundado em venda a Non Domino – Imprescritibilidade
– Indenização por Perdas e Danos – Condição Suspensiva – Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeitou a prejudicial de prescrição suscitada pelo Réu, em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse e Indenização por Danos Materiais e Morais, fundada na alegação de que imóvel foi alienado com uso de procuração falsa.

II. Questões em discussão

2. São elas: a) averiguar se a cumulação de pedidos possessórios e indenizatórios impede a imprescritibilidade da pretensão declaratória; b) verificar a incidência de prescrição quanto ao pedido de indenização por perdas e danos.

III. Razões de decidir

3. A nulidade do negócio jurídico praticado com base em procuração falsa configura hipótese de negócio jurídico nulo e imprescritível, conforme artigo 169 do Código Civil e precedentes do STJ.

4. A cumulação com pretensões possessórias ou indenizatórias não retira o caráter imprescritível da Ação, tratando-se de venda a non domino.

5. Eventual pretensão indenizatória está submetida a condição suspensiva (art. 199, I, do CC), cuja análise depende do reconhecimento da nulidade do negócio, o que impede o curso do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A pretensão de nulidade de negócio jurídico fundado em procuração falsa é imprescritível, mesmo quando cumulada com pedidos possessórios e indenizatórios. 2. A indenização por danos somente poderá ser apreciada após superada a condição suspensiva representada pelo reconhecimento da nulidade.” ____________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 169 e 199, I; CPC, arts. 485, IV, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08/05/2018, DJe 17/05/2018; AgInt no AREsp 1.342.222/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09/11/2021, DJe 26/11/2021; TJ-PR, AI 0008092-09.2022.8.16.0000, Rel. Des. Domingos José Perfetto, 19a Câmara Cível, j. 10/08/2024, DJ 16/08/2024.

(N.U 1002605-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)

Vencidas as preliminares, passo ao mérito da causa.

Trata-se de ação indenizatória na qual o recorrido alega que no dia 26.06.2014, adquiriu um terreno urbano sob o n. 05, quadra 03, situado na Avenida Itália (Loteamento Residencial Recanto do Sol, antiga Rua C), mediante contratação dos serviços da Imobiliária Petrópolis, de propriedade da 3a promovida, que era cliente da 2o promovida, parceira da Imobiliária Petrópolis.

Aduz também, que o pagamento foi realizado em duas contas diferentes, sendo o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) depositada na conta do 4o promovido, e a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) depositados na conta da empresa Costa Marques Comércio de Tintas Ltda.

Em sequência, sustenta que na data de 15.10.2018, foi ajuizada ação reivindicatória com pedido liminar n. 1036957-47.2018.8.11.0041, movida pela empresa Pontual Factoring Fomento Mercantil Ltda, requerendo a desocupação do imóvel, pois esta seria a verdadeira proprietária do terreno. Afirma que após todo o tramite processual, foi proferida sentença de procedência e para não perder seu imóvel acabou efetuando acordo e pagando o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para se tornar o verdadeiro dono do terreno.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos com a seguinte fundamentação:

(...)
Pretende o promovente receber indenização por danos morais e materiais em razão de ter sofrido ação reivindicatória com pedido liminar n. 1036957-47.2018.8.11.0041, movida pela empresa Pontual Factoring Fomento Mercantil Ltda, requerendo a desocupação do imóvel que adquiriu dos promovidos.

A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos da Lei no 8.078/90, uma vez que o negócio jurídico apenas existiu em razão da contratação dos serviços das pessoas jurídicas Imobiliária Luzo Brasileira Ltda – ME e 3K Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME, sendo, portanto, aplicável a inversão do ônus da prova.

Destaca-se que o cerne da presente ação é a existência ou não de irregularidade na venda de terreno que posteriormente foi reivindicado pela verdadeira proprietária do imóvel, causando prejuízos ao promovente.

Os depoimentos pessoais do promovente e dos promovidos presente na audiência, confirmam a tese inicial da parte promovente que comprovou a compra do terreno da promovida F.K. Participações e Investimentos Ltda - ME, que as empresas Imobiliária Luzo Brasileira Ltda – ME e 3K Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME foram intermediadoras de todo o negócio jurídico, que os promovidos Joaquim Augusto Curvo e Carlos Augusto da Costa Marques receberam o dinheiro da transação aonde este primeiro é pai do proprietário da F.K. Participações e Investimentos Ltda - ME e o segundo participava da administração da mesma, por fim, o promovente comprova que entabulou acordo com a pessoa jurídica Pontual Factoring Fomento Mercantil Ltda, pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para não ter que desocupar seu imóvel, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Os promovidos Imobiliária Luzo Brasileira Ltda – ME e 3K Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME confessam que intermediaram o negócio jurídico, mas alegam ausência de ato ilícito de suas partes.

A promovida F.K. Participações e Investimentos Ltda – ME confessa que vendeu o terreno ao promovente, mas alega que a culpa é da senhora Maria José Lopes, pois lhe vendeu algo que não era seu.

Os promovidos Joaquim Augusto Curvo e Carlos Augusto da Costa Marques apenas alegam que não possuem responsabilidade pelo ocorrido.

A testemunha arrolada pela parte promovente, Sr. CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI, advogado que entabulou a ação reivindicatória para retomada do terreno ocupado pelo promovente, confirma que o imóvel fora adjudicado da Sra. Maria José, ou seja, se tratando do mesmo imóvel vendido e intermediado pelos promovidos, sem eventual erro de objeto.

Considerando o conjunto probatório produzido nos autos confirmados em Audiência de Instrução, assim como a comprovação de que
a promovida F.K. Participações e Investimentos Ltda – ME não era a verdadeira proprietária do imóvel que vendeu,
o promovente tem direito à rescisão do contrato, haja vista que não é possível restaurar o equilíbrio contratual, sendo aquele negócio nulo, pois se trata de venda
a non domino
.

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a extinção contratual ocorreu em virtude da evicção, visto que a parte reclamante não pode exercer, verdadeiramente, o seu direito de propriedade em virtude do terreno ter sido vendido por alguém que não era o verdadeiro dono.

Considerando que a evicção é configurada pela impossibilidade de exercer o direito de posse e/ou propriedade em virtude de questões jurídicas e tendo em vista que esta responsabilidade é da parte alienante (art. 447 do Código Civil), é direito do evicto receber o preço que pagou pela coisa negociada.

Assim, a responsabilidade dos promovidos pelos riscos da evicção é objetiva, pois, mesmo que tenham agido de boa-fé, cabe a eles resguardar o adquirente quanto aos danos sofridos, vez que este conseguiu a integridade de sua propriedade por meio de acordo e novo pagamento com o verdadeiro proprietário.

(...)

Além das diretrizes do Código Civil, aplica-se também as regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em que estabelece que as cláusulas devem ser redigidos de forma clara, devendo as restritivas de direito serem expressas e com destaque, permitindo a imediata e fácil compreensão pelo consumidor, conforme preconiza o artigo 54, §§ 3o e 4o, do CDC.

Neste contexto, com base no conteúdo probatório, pode-se afirmar que o valor empregado na compra do bem contestado, foi no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), valor este que deve ser ressarcido, com os devidos consectários legais, sob pena de enriquecimento ilícito dos promovidos. Outrossim, todos os percalços sofridos pelo promovente que já estava na posse do imóvel e foi surpreendido com o aparecimento do verdadeiro proprietário, a angústia sofrida com o descaso e a incerteza quanto à eficácia do negócio jurídico, os transtornos de ser demandado em reivindicatório e ter que contratar advogado para tanto são fatos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Deve o valor do bem ser devolvido, posto que houve evicção do imóvel e rescisão do contrato. Assim, a título de indenização por danos materiais, deve o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), ser restituído, assim como deve o dano moral ser indenizado.

Quanto ao dano moral, para sua fixação, devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). (...)”.

Apesar de os recorrentes sustentarem a ausência de cometimento de ato ilícito, verifica-se após análise das provas produzidas nos autos, inclusive, a audiência de instrução e julgamento realizada, que os recorrentes venderam imóvel ao recorrido sem alguém ser o legitimo proprietário.

Desse modo, os recorrentes não se desincumbiram do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Assim, não há dúvidas de que o direito do recorrido sobre a restituição do valor despendido para compra do imóvel. Não sendo aceitável, portanto, que os recorrentes tenham vendido algo que não lhes pertencia e, ainda, fiquem com o dinheiro do reclamante.

Desse modo, a condenação a título de danos materiais deve ser mantida.

Em relação aos danos morais, são notórios os constrangimentos, transtornos e abalos provocados à pessoa que, a despeito de seu esforço para o pagamento do valor do imóvel, se vê na iminência de perder o bem, enfrenta ação judicial e depois tem que despender novos valores para não o perder, restando, pois, nítida a configuração do dano moral puro, que deve ser reparado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL A NON DOMINO. USUFRUTO. BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação proposta, visando à rescisão de contrato de compra e venda de imóvel celebrado em 17/10/2013, com restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

2.

A autora alega ter pago integralmente R$ 235.000,00, sem que o imóvel tenha sido transferido, por ser o réu mero usufrutuário, sem legitimidade para alienar o bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões versam sobre: (i) existência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) eventual julgamento extra petita quanto aos danos morais; e (iii) validade do contrato celebrado por quem não detinha domínio sobre o imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se configura cerceamento de defesa, porquanto a matéria é eminentemente de direito e encontra-se suficientemente instruída por prova documental, nos termos do art. 355, I, do CPC. 5. Também não há julgamento extra petita, pois o pedido de danos morais foi formulado na inicial, sendo o valor pleiteado meramente estimativo, cabendo ao julgador fixá-lo conforme a proporcionalidade e a razoabilidade.

6. O Apelante declarou-se proprietário do bem quando, na realidade, era apenas usufrutuário, caracterizando conduta contrária à boa-fé objetiva (CC, art. 422), tornando o negócio jurídico nulo.

7. Reconhecida a nulidade da venda a non domino, impõe-se o retorno ao status quo ante, com restituição integral dos valores pagos, devidamente atualizados.

8. Os danos morais restam configurados ante a angústia e frustração decorrentes da conduta do apelante, que perdurou por mais de nove anos, com evidente abalo emocional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento:

“1. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a matéria controvertida é unicamente de direito ou encontra-se documentalmente provada. 2. Não configura julgamento extra petita a fixação de indenização em valor superior ao estimado na inicial, desde que respeitada a causa de pedir e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A venda realizada por usufrutuário que se apresenta como proprietário configura negócio nulo, impondo-se o retorno das partes ao estado anterior, com restituição integral dos valores pagos.
4. A conduta dolosa ou negligente do alienante em ocultar sua condição jurídica autoriza a fixação de indenização por danos morais.
”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; CC, art. 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2294049/BA; STJ, AgInt no REsp 1837473/PR; TJ-GO, ApC 5114873-60.2021.8.09.0164; TJ-SP, ApC 1047473-79.2017.8.26.0224. (N.U 1001141-42.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)

Relativamente ao
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo a sentença em todos os seus termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno os recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025